Tribunal: STF
Processo: AI 476129
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
A AGRAVO REGIMENTAL, NO QUAL SE DISCUTIU ACERCA DO CABIMENTO DE
RECURSO TRABALHITA. A DECISÃO EMBARGADA, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA
DESTA COLENDA CORTE, AFIRMOU NÃO SER CASO DE OFENSA DIRETA À CARTA
MAGNA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício inexistente, explicitada que se
acha no acórdão embargado a ausência dos aludidos pressupostos do
recurso extraordinário.
Pretensão de se renovar o julgamento do
regimental, não se mostrando, para isso, adequada a via
adotada.
Embargos rejeitados.